Tribunal: TCU
Processo: 018.947/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 30206/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Escola 04 salas localizada à Faz. Água Fria número 10, Zona Rural , Tamboril CE. (no da TCE no sistema: 452/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2603/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Ramiro Teixeira Junior e Luiz Marcelo Mota Leite, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de Compromisso 30206/2014 (peça 17), firmado entre o FNDE e o Município de Tamboril - CE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de 01 (uma) Escola - 04 salas localizada à Fazenda Água Fria, número 10, Zona Rural, Tamboril CE"; Considerando a análise promovida pela efetuada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peça 73), que concluiu, diante da repactuação formalizada na peça 71, que a continuidade do julgamento de mérito desta tomada de contas especial mostra-se prematura e contraproducente em relação aos princípios da eficiência e da finalidade pública, e informou que o novo cronograma de execução e a disponibilidade orçamentária declarada pelo ente municipal indicam que o caminho adequado para a preservação do interesse público é o aguardo do desfecho do novo ajuste; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1838/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, e do Acórdão 2454/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, orienta que, em casos de adesão ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação (Lei 14.719/2023), deve-se privilegiar o saneamento do objeto; Considerando que o sobrestamento evita decisões contraditórias, pois uma condenação em débito neste momento ignoraria a obrigação de concluir a obra assumida no Termo de Compromisso no 168263; Considerando que, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o sobrestamento suspende o prazo prescricional, garantindo que o poder de controle da Corte não seja prejudicado pelo tempo necessário à finalização da obra; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inc. V, alínea "c", 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, e o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em sobrestar o julgamento da presente TCE, até que se encerre o prazo de vigência ou sobrevenha a prestação de contas final do objeto repactuado por meio do Termo de Compromisso no 168263 (Peça 71), vinculado ao ajuste original no 30206/2014; e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 018.947/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Ramiro Teixeira Junior (XXX.196.223-XX); Luiz Marcelo Mota Leite (XXX.522.093-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gilmário Gomes da Cunha, representando José Ramiro Teixeira Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao FNDE que, no prazo de 180 dias, encaminhe a este Tribunal relatório atualizado sobre a evolução física da obra (ID 1015339) no SIMEC, informando sobre a efetiva retomada dos serviços e o cumprimento do cronograma físico-financeiro; e 1.7.2. Informar aos responsáveis e ao Município de Tamboril/CE que o sobrestamento ora proposto suspende a contagem do prazo prescricional, na forma do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, e que a retomada da instrução de mérito poderá ocorrer caso haja notícia de nova paralisação ou descumprimento do pacto.